Tribunal: TJMT
Processo: 1005034-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005034-24.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): LEANDRO FABRIS NETO - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO contra ato omissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0010806.2016.811.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Cleiton Albuquerque de Magalhães] e majorado [grupo de extermínio] - art. 121, § 2o, I e IV e § 6o, c/c art. 29, ambos do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que a prisão preventiva não teria sido reavaliada no prazo de 90 (noventa dias), a caracterizar ilegalidade da custódia cautelar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 81100483), com documentos (ID 81100484/ID 81109466).
Relatos.
Em 2.9.2020, o Juízo singular reanalisou a prisão preventiva do paciente nestes termos:
“[...] Os acusados foram presos por força da decretação de prisão temporária (fls. 263/263), ainda na fase de inquérito. Posteriormente foi decretada a prisão preventiva, consoante decisão proferida quando do recebimento da inicial acusatória (fls. 402/403), no dia 24/05/2016, em síntese, com base em farta fundamentação que ora transcrevo e ratifico in totum: [...]
Por ocasião da decisão de pronúncia, proferida no dia 26/06/2017, reanalisadas e mantidas as prisões dos acusados com base nos mesmos fundamentos utilizados para a decretação da custodia cautelar (fls. 1244/1283-v), notadamente as condenações que os acusados ostentam.
Ressai do extrato do cálculo da situação carcerária do acusado José Edmilson que este conta com mais de 100 anos de condenação pela prática de inúmeros crimes, notadamente homicídios, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo (SEEU – Executivo de Pena n. 2001076-52.2019.8.11.0042).
José Francisco ostenta condenações pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e homicídio qualificado, cujas penas, somadas atingem o quantum de 11 anos de reclusão, em cumprimento no regime fechado (SEEU – Executivo de Pena n. 0017178-28.2015.8.11.0042).
Claudiomar também cumpre pena em regime fechado pela prática de outros delitos, também contra a vida, somando nesta data 22 anos e 06 meses de condenação (SEEU – Executivo de Pena n.0028670-12.2018.8.11.0042).
Sobreleva anotar, ainda, que a necessidade da manutenção da prisão cautelar dos acusados foi confirmada em segunda instância, por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas dos réus. Por oportuno, colaciono a respectiva Ementa: [...]
Logo, a mantença da prisão cautelar dos réus se faz necessária, especialmente para garantia da ordem pública, além de ser conveniente para a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.
No tocante ao fumus boni juris, a pronúncia dos acusados dispensa maiores digressões.
Também é oportuno acrescentar que nos termos da Súmula no 21 do STJ, estando o réu pronunciado não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa. Mais ainda quando o julgamento já está designado: [...]
Isto posto, ratifico o decreto de prisão preventiva dos réus.
Outrossim, verifico que o julgamento dos acusados estava designado para o dia 14/04/2020. Contudo, em face da Portaria-Conjunta no 249/2020, que decretou o fechamento das portas dos Fóruns das comarcas do Estado de Mato Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio pelo COVID-19, e instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, o ato não se realizou.
Embora algumas atividades presencias tenham sido retomadas no dia 24 de agosto deste ano, não foi autorizado pelo Tribunal de Justiça a realizações dos julgamentos pelo Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de ato complexo envolvendo número expressivo de pessoas.
Assim, por ora retiro o processo de pauta.
Voltem-me os autos conclusos quando do retorno das atividades normais do Poder Judiciário, especialmente a reabertura do fórum, e disponibilidade de pauta para redesignação da sessão de julgamento [...].” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - NU 0010806.2016.811.0002)
A sessão de julgamento está designada para o dia 15.4.2021 (PJE NU 0010806.2016.811.0002)
Pois bem.
O Juízo singular reanalisou a necessidade da segregação cautelar do paciente em 2.9.2020, oportunidade na qual manteve o ato constritivo.
A sessão de julgamento está designada para data próxima [15.4.2021].
A reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; HC no 589544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020).
No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu: “a ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, não se trata de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 580.323/RS)” (HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020).
Nesse quadro, afigura-se pertinente reservar a análise da matéria ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO